Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOVA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Inexiste nulidade quanto ao procedimento de purgação da mora se houve regular intimação do devedor e confirmado por certidão do cartório extrajudicial.
4. Realizada a intimação pessoal da devedora, não há se falar de nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de notificação.
5. Recurso desprovido.